Tribunal: TJSP
Processo: 2001584-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso permitido – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de grande quantidade de drogas e de cartuchos de armas de fogo –

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso permitido – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de grande quantidade de drogas e de cartuchos de armas de fogo – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001584-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DOUGLAS
REPULHO e Impetrante PAULO RENATO DA SILVA ROCHA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001584-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14022
2
Voto no 14.022
Habeas Corpus no 2001584-73.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Paulo Renato da Silva Rocha Gomes
Paciente: Douglas Repulho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas, associação para o tráfico e
porte ilegal de munição de uso permitido Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
grande quantidade de drogas e de cartuchos de armas de fogo
Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Paulo Roberto da Silva Rocha Gomes, em favor de
DOUGLAS REPULHO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que em audiência de custódia o
MM Juiz houve por bem converter a prisão em preventiva sem fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001584-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14022
3
idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita, bem como sobre o mérito da ação penal, alegando sua inocência.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar o imediato alvará
de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001584-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14022
4
de dezembro de 2019, juntamente com os corréus Renan Alcaraz Felix Bueno,
Rafael Duarte de Paula e Oseas da Silva Luciano, e que posteriormente eles foram
denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, na forma do
artigo 69 do Código Penal, porque mantinham em depósito e guardavam para
entrega a consumo de terceiros, 3.800 porções de crack, com o peso líquido de
886,2 gramas, 2.050 porções de maconha, com o peso líquido de 746,7 gramas, e 60
porções de cocaína, com o peso líquido de 569,2 gramas.
Consta também que o paciente e os corréus Renan,
Rafael e Oseas se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, bem
como mantinham sob a guarda e em depósito, munição de uso permitido, qual seja,
48 cartuchos íntegros de calibre 32, 02 cartuchos íntegros de munição calibre 38,
marca “CBC”, 16 cartuchos íntegros calibre 22, e 07 cartuchos íntegros calibre 635.
Segundo consta da denúncia, policiais civis realizavam
investigação sobre a ocorrência do tráfico de drogas na região da “Cracolândia”, de
sorte que receberam a informação de que na tabacaria denominada “Smoking
Drinks” estaria sendo preparada grande quantidade de drogas para distribuição na
região, em especial “crack”.
Deste modo, os policiais civis se dirigiram ao local
indicado, onde encontraram o imóvel com as portas fechadas, no entanto, avistaram
o corréu Renan, que ao entrar no imóvel com grande quantidade de embalagens,
deixou a porta de acesso entreaberta.
Aproveitando essa oportunidade, os policiais civis
entraram no local e surpreenderam o paciente e os corréus Renan, Rafael e Oseas
fracionando o crack em porções individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001584-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14022
5
No imóvel também foi localizada grande quantidade de
maconha e de cocaína, bem como petrechos comumente utilizados para
individualizar e embalar as drogas, além de um caderno contendo a contabilidade do
comércio espúrio, quatorze aparelhos de telefone celular e cartuchos de diversos
calibres.
Por isso o paciente e os corréus Renan, Rafael e Oseas
receberam voz de prisão e foram conduzidos ao distrito policial, e no dia seguinte
foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que foi decretada a sua prisão
preventiva de todos eles.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais o paciente está sendo
processado, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido pelos policiais civis na posse de expressiva quantidade de drogas e de
cartuchos de armas de fogo de diversos calibres.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001584-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14022
6
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001584-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14022
7
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Por fim, considerações a respeito da eventual inocência
do paciente, envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação
penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator